Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715810-78.2019.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA, LUANA DE SOUZA APELADO: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, SACOLAO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO IRMÃO REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA SANTANA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por SABRINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA e LUANA DE SOUZA em face da r. sentença exarada sob o ID 36341094. Verifica-se que, após a interposição do recurso, a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria de Especial, representando a ré SACOLÃO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME, apresentou petição (ID 36341108), na qual requer que lhe seja assegurado o cômputo do prazo em dobro, na forma prevista no artigo 186, caput, do Código de Processo Civil. Ressaltou, na oportunidade, que o requerimento formulado não representaria renúncia ao direito subjetivo do réu à apresentação de contrarrazões recursais, a ser eventualmente exercido pela parte até o final do prazo processual legalmente previsto. De fato, em consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJE de 1a Instância, constata-se que foi concedido à Defensoria Pública, equivocadamente, prazo processual simples para apresentação de contrarrazões recursais. Confira-se: Certidão (21473733) - Prioridade: Normal - ID do documento (124472932) SACOLAO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME Representante: DP - CURADORIA ESPECIAL Expedição eletrônica (12/05/2022 16:08:39) O sistema registrou ciência em 23/05/2022 23:59:59 Prazo: 15 dias Ademais, nada obstante tenha constado, na petição apresentada pela Curadoria Especial (ID 36341108), a expressa menção de que a peça não representaria renúncia a seu direito subjetivo à apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legalmente previsto, a subsequente certidão cartorária, constante do ID 36341109, fez registrar, equivocadamente, a informação de que o primeiro réu e o terceiro réu apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação em 03/06/2022 e o segundo réu, em 13/06/2022. Assim, verificado que o processo foi encaminhado ao segundo de jurisdição, sem que tenha sido observado regularmente o prazo legal para oferecimento de contrarrazões por parte da Curadoria Especial, mostra-se impositiva a restituição do prazo, de modo a evitar cerceamento de defesa. Com estas considerações, determino a intimação da ré SACOLÃO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA – ME para, querendo, ofertar contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 1.010, § 1o, e 186, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 às 17:27:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora